Tribunal: TJES
Processo: 0016744-34.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Erro Médico; Indenização por Dano Moral; Erro Médico; Serviços Hospitalares; Serviços Profissionais; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016744-34.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE BRAZILINO CAROLINO ALVES

APELADO: RURAL SEGUROS RURAL SEGURADORA SA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO INDENIZATÓRIA –
PERÍCIA CONCLUSIVA – MERO INCONFORMISMO
– RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL
E DO MÉDICO
– NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – CULPA NÃO APONTADA PELA PERÍCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. Não se está diante de situação em que o pedido de esclarecimento formulado pela parte não foi analisado – situação na qual, em tese, poderia se falar em cerceamento ao direito de defesa –. No caso, o Il. Perito prestou esclarecimentos, tendo sido a matéria devidamente analisada pelo
expert.
O mero inconformismo com as conclusões da prova pericial, desacompanhado de fundamentação técnica, não autoriza sua repetição.

2.
A relação que se estabeleceu entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, §4º, estabelece a responsabilidade subjetiva do profissional liberal. Portanto, embora a responsabilidade civil do hospital seja objetiva em relação aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, ela será subjetiva na hipótese de atos dos médicos a ela vinculados, dependendo, portanto, da prova da culpa destes.

3.
Em regra, a atividade médica constitui obrigação de meio, e não de resultado. A notória evolução da medicina não afasta a concepção geral de que ela constitui uma prática humana, em que os responsáveis devem observar os procedimentos mais adequados para atender o paciente, e a técnica prevalente no momento. No entanto, é descabido exigir que tais procedimentos alcancem o resultado almejado, e que sejam capazes de sempre assegurar a vida ou a integridade física do paciente. Desta forma, cabe analisar se o procedimento eleito e a técnica empregada pelo profissional no caso concreto foram adequados, para se auferir se houve ou não erro médico apto a configurar ilícito civil indenizável.

4.
Não obstante haja nexo de causalidade entre o medicamento anestésico aplicado e o dano causado na filha do autor, concluiu o perito que o atendimento médico prestado foi adequado à situação clínica dela, não constando qualquer menção de que o medicamento tenha sido ministrado de forma equivocada. Em outras palavras, não é possível extrair do laudo pericial que os danos apontados pelo autor são decorrentes de erro médico.

5.
Ainda que se tenha constatado o nexo causal entre o medicamento utilizado e o quadro clínico da filha do autor, não se constatou a existência de culpa e, por consequência, de erro médico. E, neste caso, com todo respeito à situação de dores e sensibilidades apontadas na inicial, não há como reconhecer a responsabilidade dos apelados pelo ocorrido, devendo ser mantida a improcedência da demanda.

6
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016744
-
34
.20
02
.8.08.00
24

APELANTE: ESP
Ó
LIO DE BRAZILINO CAROLINO ALVES

APELADOS
: RURAL SEGUROS RURAL SEGURADORA S.A., CENTRO MEDICO BENTO FERREIRA LTDA.
, RENATO GOLVEAS e INVESTPREV SEGURADORA S.A.

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESP
Ó
LIO DE BRAZILINO CAROLINO ALVES

em face da r. sentença de fls. 588/590 que, nos autos da

ação indenizatória ajuizada pelo apelante em face de
RURAL SEGUROS RURAL SEGURADORA S.A., CENTRO MEDICO BENTO FERREIRA LTDA.
, RENATO GOLVEAS e INVESTPREV SEGURADORA S.A.
,

julgou improcedente a pretensão autoral.

Em razões de fls. 593/617 o apelante sustenta que (i) o laudo pericial é omisso, devendo a r. sentença ser anulada pela ausência de esclarecimentos quanto às omissões apontadas; (ii) deve ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva no caso em cotejo; e (iii) os elementos contidos nos autos são suficientes para provas a responsabilidade do médico requerido, bem como do Centro Médico Bento Ferreira.

Os requeridos apresentaram contrarrazões às fls. 620/631 e 633/642 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do apelo com a manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016744
-
34
.20
02
.8.08.00
24

APELANTE: ESP
Ó
LIO DE BRAZILINO CAROLINO ALVES

APELADOS
: RURAL SEGUROS RURAL SEGURADORA S.A., CENTRO MEDICO BENTO FERREIRA LTDA.
, RENATO GOLVEAS e INVESTPREV SEGURADORA S.A.

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESP
Ó
LIO DE BRAZILINO CAROLINO ALVES

em face da r. sentença de fls. 588/590 que, nos autos da

ação indenizatória ajuizada pelo apelante em face de
RURAL SEGUROS RURAL SEGURADORA S.A., CENTRO MEDICO BENTO FERREIRA LTDA.
, RENATO GOLVEAS e INVESTPREV SEGURADORA S.A.

Cinge-se o objeto do presente recurso em averiguar a responsabilidade dos apelados pelo suposto erro médico ocorrido quando da realização de cirurgia de
“correção de septo nasal e adenoidectomia”
na filha do autor, Scheila Carolino Alves.

Na inicial, o autor diz que durante o período de internação para a cirurgia, teria ocorrido uma parada cardiorrespiratória por tempo prolongado em sua filha, ocasionado por suposta
“aplicação inadequada de anestesia realizada pelo médico Renato Golveas (2º requerido), sendo que a mesma foi reanimada, tendo porém seu quadro clínico evoluído para um estado comatoso”
, que se manteve até a data do ajuizamento desta demanda.

Afirmou que sua filha estava grávida e que, por conta do ocorrido, sofrera aborto.

Após regular trâmite processual, inclusive com a realização de perícia técnica, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que
“inexiste culpa das partes acerca do resultado danoso, uma vez que não foi possível apontar e individualizar qual foi a conduta ou a omissão do réu, no trato com a paciente que desobedeceu a técnica médica.”

Irresignado, o espólio autor interpôs o presente recurso alegando (i) o laudo pericial é omisso, devendo a r. sentença ser anulada pela ausência de esclarecimentos quanto às omissões apontadas; (ii) deve ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva no caso em cotejo; e (iii) os elementos contidos nos autos são suficientes para provas a responsabilidade do médico requerido, bem como do Centro Médico Bento Ferreira.

Os requeridos apresentaram contrarrazões às fls. 620/631 e 633/642 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do apelo com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Pois bem. Inicialmente, inicialmente cumpre consignar que na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Ademais, diante do caso concreto, também vale consignar que, a teor da jurisprudência desta Eg. Câmara,
“o
indeferimento do pedido de esclarecimentos complementares pela perita com relação a questões já elucidadas no laudo pericial não configura cerceamento de defesa”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140378316, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020).

Assim é que, nos casos em que a prova pericial cumpre satisfatoriamente o objetivo proposto – elucidando as questões relevantes ao deslinde do processo e apresentando conclusão técnica e fundamentada – inexiste necessidade de novos esclarecimentos direcionados ao perito, bem como de designação de audiência para produção da prova oral. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 028180008758, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020.

Não se está diante de situação em que o pedido de esclarecimento formulado pela parte não foi analisado – situação na qual, em tese, poderia se falar em cerceamento ao direito de defesa –. No caso, o Il. Perito prestou esclarecimentos (fl. 579), tendo sido a matéria devidamente analisada pelo
expert.

Ora, o mero inconformismo com as conclusões da prova pericial, desacompanhado de fundamentação técnica, não autoriza sua repetição.

Feita essa ressalva, não vejo como acolher o pedido de nulidade da r. sentença.

Seguindo, importa consignar que a relação que se estabeleceu entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, §4º, estabelece a responsabilidade subjetiva do profissional liberal. Portanto, embora a responsabilidade civil do hospital seja objetiva em relação aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, ela será subjetiva na hipótese de atos dos médicos a ela vinculados, dependendo, portanto, da prova da culpa destes.

É o posicionar do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo, após o exame das circunstâncias fáticas e do acervo probatório dos autos, concluiu que não houve falha na prestação dos serviços médicos na hipótese sub judice. Alterar tais conclusões encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4 . Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.961.279/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE FRATURA NO TORNOZELO. COMPLICAÇÕES. ANESTESIA PERIDURAL. PACIENTE EM ESTADO VEGETATIVO. ERRO MÉDICO. CULPA CONFIGURADA. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AÇÃO DE REGRESSO. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto. 3. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, no caso, o hospital, limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). Precedentes. 4. No caso em apreço, o acórdão recorrido concluiu, com base na prova dos autos, que houve falha médica quando da aplicação da anestesia peridural para correção de fratura no tornozelo da autora, que se encontra em estado vegetativo. 5. A comprovação da culpa do médico atrai a responsabilidade do hospital embasada no artigo 932, inciso III, do Código Civil, mas permite ação de regresso contra o causador do dano. 6. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pela instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.375.970/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe de 14/6/2019)

Em regra, a atividade médica constitui obrigação de meio, e não de resultado. A notória evolução da medicina não afasta a concepção geral de que ela constitui uma prática humana, em que os responsáveis devem observar os procedimentos mais adequados para atender o paciente, e a técnica prevalente no momento. No entanto, é descabido exigir que tais procedimentos alcancem o resultado almejado, e que sejam capazes de sempre assegurar a vida ou a integridade física do paciente.

Desta forma, cabe analisar se o procedimento eleito e a técnica empregada pelo profissional no caso concreto foram adequados, para se auferir se houve ou não erro médico apto a configurar ilícito civil indenizável.

In casu
, a perícia médica realizada nos autos indicou que

“Foi cumprida a obrigação de meios, pelos profissionais de saúde que atuaram junto à requerente na época dos fatos.

Não foi observada a presunção de causalidade (relação entre o dano e o erro de conduta), pois o dano ocorreu, mas não devido a um erro de conduta, e sim por uma complicação imprevisível (caso fortuito externo) e inevitável (caso de força maior), que pode ocorrer devido ao procedimento anestésico, da interação medicamentosa, o qual foi submetido à requerente na época dos fatos, conforme explicado no bojo do laudo pericial.

Entende o
expert
que foi observado o dever de informar pelo requerido, conforme explicado no bojo do laudo pericial e no prontuário médico anexado aos autos”. (fl. 477)

Não é só, o parecer médico indireto juntado às fls. 492/499 concluiu da seguinte forma:

Os elementos técnicos acima discorridos permitem concluir que o ato médico praticado foi necessário e útil à periciada; que a intercorrência surgida foi do tipo previsível, mas inevitável, fazendo caracterizar condição de fato escusável. Não ficou demonstrada caracterização de inadequação técnica.

Sendo assim, não obstante haja nexo de causalidade entre o medicamento anestésico aplicado e o dano causado na filha do autor, concluiu o perito que o atendimento médico prestado foi adequado à situação clínica dela, não constando qualquer menção de que o medicamento tenha sido ministrado de forma equivocada.

Em outras palavras, não é possível extrair do laudo pericial que os danos apontados pelo autor são decorrentes de erro médico.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência dos Tribunais pátrios em situações análogas:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Pretensão do autor à condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como pensão mensal vitalícia, em virtude de complicações e sequelas decorrentes de aplicação de injeção para tratamento de saúde. R. sentença de parcial procedência, somente no tocante ao pleito indenizatório. Preliminar. Ilegitimidade Passiva. Afastamento. Contrato de gestão de hospital, celebrado entre a Municipalidade e a Fundação Faculdade de Medicina, com anuência da Autarquia Hospitalar, que enseja a responsabilização solidária de todas as entidades em caso de falha na prestação do serviço. Mérito. Prova pericial conclusiva no sentido de ser possível o desenvolvimento de complicações e sequelas biológicas em pacientes, mesmo com a adoção de técnica correta de aplicação de injeção. No caso em tela, ainda que as sequelas decorram da injeção aplicada, não há comprovação inequívoca de conduta culposa do corpo médico do hospital, a revelar eventual imperícia dos profissionais por ocasião da aplicação da injeção. Responsabilidade civil das requeridas não caracterizada. Pleito indenizatório que não comporta provimento. Precedente desta C. 13ª Câmara. R. sentença de parcial procedência reformada para julgar improcedentes os pedidos. Honorários advocatícios. Fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. RECURSOS DE APELAÇÃO DAS REQUERIDAS PROVIDOS. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJ-SP - APL: 00074042620128260053 SP 0007404-26.2012.8.26.0053, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 23/09/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - ERRO MÉDICO - PACIENTE QUE SOFREU PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA, EM DECORRÊNCIA DE INJEÇÃO MEDICAMENTOSA - SEQUELAS PERMANENTES - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos casos de indenização por ato ilícito advindo de erro médico, a responsabilidade civil do profissional da saúde é subjetiva. Para tanto, sua caracterização depende da comprovação do nexo de causalidade entre o ato lesivo e a responsabilidade em qualquer de suas modalidades. Portanto, deve ficar clara a relação de causa e consequência. No caso concreto, mesmo que os laudos apresentem informações incongruentes, com respostas vagas aos principais quesitos formulados e conclusões superficiais, extrai-se que o tratamento ministrado na ocasião do atendimento da paciente era o usual e adequado para o quadro e que, a depender do grau da infecção, a convulsão pode evoluir para parada cardiorrespiratória como consequência indefensável. Na hipótese, é incontroverso o dano à saúde da paciente. No entanto, não há prova de que o ato médico tenha concorrido de modo culposo para tal mister. Pelo contrário, do que ressoa do caderno processual, o atendimento médico-hospitalar ocorreu dentro dos padrões considerados corretos. Em não havendo a comprovação quanto à conduta culposa do nosocômio e do médico, não há falar em nexo de causalidade, e tampouco responsabilidade civil, pois não foi constatado ato ilícito. (TJ-MT - APL: 00066890920028110002 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/01/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2018)

Assim, ainda que se tenha constatado o nexo causal entre o medicamento utilizado e o quadro clínico da filha do autor, não se constatou a existência de culpa e, por consequência, de erro médico. E, neste caso, com todo respeito à situação de dores e sensibilidades apontadas na inicial, não há como reconhecer a responsabilidade dos apelados pelo ocorrido, devendo ser mantida a improcedência da demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE NEGAR
PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), devendo a exigibilidade se manter suspensa na forma do art. 98 do CPC, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 21/11/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.